Tribunal: TJSP
Processo: 2150059-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Alienação do imóvel e saldo remanescente em favor do Executado, sócio de empresas em recuperação judicial. Desconsideração da personalidade jurídica das empresas recuperandas deferidas no Juízo Laboral. Penhoras efetivadas por credores trabalhistas no rosto dos autos do Juízo Executório desconstituídas por decisão deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Alienação do imóvel e saldo remanescente em favor do Executado, sócio de empresas em recuperação judicial. Desconsideração da personalidade jurídica das empresas recuperandas deferidas no Juízo Laboral. Penhoras efetivadas por credores trabalhistas no rosto dos autos do Juízo Executório desconstituídas por decisão deste Tribunal de Justiça proferida no Juízo Recuperacional, com determinação de transferência do saldo. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. Inobservância pela Serventia Judicial quanto ao cumprimento da determinação de comunicação das desconstituições das penhoras efetivadas aos Juízos Laborais. Irregularidade sanada após a manutenção da decisão ora agravada. Irregularidade que não acarreta a nulidade pretendida, mas somente a devolução do prazo para eventual inconformismo, com termo inicial a partir da publicação da presente decisão colegiada. Decisão reformada em parte. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2150059-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUIZ CESAR DE MORAIS CAMARGO, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA PLAZA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso do terceiro interessado. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
2
Agravo de Instrumento - no 2150059-68.2020.8.26.0000
Agravante/Terceiro Interessado:
LUIZ CESAR DE MORAIS
CAMARGO
(credor
trabalhista)
Agravado/Executado:
CARLOS
ALBERTO
CARREIRAS
Interessado/Exequente:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PAULISTA PLAZA
MM.a Juíza de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível
Voto no 32226
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Alienação do
imóvel e saldo remanescente em favor do Executado, sócio de
empresas em recuperação judicial. Desconsideração da
personalidade jurídica das empresas recuperandas deferidas no
Juízo Laboral. Penhoras efetivadas por credores trabalhistas no
rosto dos autos do Juízo Executório desconstituídas por decisão
deste Tribunal de Justiça proferida no Juízo Recuperacional,
com determinação de transferência do saldo. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
Inobservância pela Serventia Judicial quanto ao cumprimento
da determinação de comunicação das desconstituições das
penhoras efetivadas aos Juízos Laborais. Irregularidade sanada
após a manutenção da decisão ora agravada. Irregularidade que
não acarreta a nulidade pretendida, mas somente a devolução
do prazo para eventual inconformismo, com termo inicial a
partir da publicação da presente decisão colegiada. Decisão
reformada
em
parte.
RECURSO
DO
TERCEIRO
INTERESSADO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 1150) proferida pela MM.a Juíza de Direito
da 10a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de “ação de cobrança de
despesas condominiais”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTA PLAZA contra CARLOS ALBERTO
CARREIRAS, que não vislumbrou nulidade a ser sanada nos autos, destacando
somente ter cumprido a determinação do Tribunal de Justiça para afastamento
das penhoras trabalhistas nos autos.
Inconformado,
o
Terceiro
Interessado
interpôs o presente recurso (e-fls. 01/11), alegando, em síntese, que as
penhoras no rosto dos autos foram desconstituídas sem intimação dos
interessados, credores hipossuficientes, impondo a perda do exercício dos
remédios necessários para a busca pela satisfação do seu crédito. Salientou que
não houve a expedição de qualquer ofício ao Juízo Laboral a fim de levar a
informação sobre as desconstituições, o que afronta ao exercício do contraditório
e ampla defesa. Requereu, assim, o provimento do recurso para cassação da
decisão de e-fls. 678, diante da falta de intimação.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido no efeito devolutivo (e-fls. 18), manifestando-se apenas o Exequente
e apenas para informar sobre o desinteresse no mérito do recurso (e-fls. 21).
Determinou-se a anotação no sistema de
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A como terceira interessada e a sua
intimação para eventual manifestação, sem prejuízo de remessa dos autos à
mesa para julgamento (e-fls. 23).
O Executado apresentou contraminuta,
pugnando pelo provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos
posteriores à decisão de fls. 678, por ausência de intimação do credor
interessado (e-fls. 29/37).
A
Terceira
interessada
RÁDIO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
4
TELEVISÃO RECORD S/A apresentou contraminuta, pugnando pelo não
provimento do recurso (e-fls. 55/90).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que não vislumbrou nulidade a ser sanada nos
autos, destacando somente ter cumprido a determinação do Tribunal de Justiça
para afastamento das penhoras trabalhistas nos autos.
Assim, a questão do recurso resume-se: na
existência ou não de nulidade por ausência de intimação.
Pois bem.
Imprescindível que haja inicialmente um
breve detalhamento dos acontecimentos nos autos originários para análise da
pretensão recursal.
Conforme
se
depreende
dos
autos
originários, trata-se de ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PAULISTA PLAZA em face de CARLOS ALBERTO CARREIRA, em razão do
inadimplemento de dívida condominial, no qual o imóvel gerador dos débitos foi
penhorado e arrematado em fase de cumprimento de sentença por BONAVISTA
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., em FEV.2019, pelo valor de
R$ 1.909.147,00 (e-fls. 525/529).
O produto da alienação foi suficiente para
pagar débitos junto ao Município, no importe de R$ 269.296,18 (e-fls. 574/579),
assim como junto ao Condomínio, no importe de R$ 817.114,40 (e-fls. 585/586),
restando saldo remanescente em favor do Executado, em JUN.2019, no importe
de R$ 835.076,60 (e-fls. 659).
A dívida objeto dos autos originários foi
contraída pelo próprio executado Carlos, pessoa natural, sendo de sua
titularidade o saldo remanescente da alienação do imóvel e não da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
5
jurídica recuperanda da qual é sócio.
Em razão da personalidade jurídica das
empresas recuperandas terem sido desconsideradas no Juízo Laboral (REDE
TV e ABC LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL), alguns credores trabalhistas
requereram a penhora no rosto destes autos de valores ao longo de 2019 (e-fls.
634, 639, 650, 680, 693, 697, 721).
Especificamente
em
relação
ao
ora
Agravante, o Juízo de Origem recebeu ofício do Juízo Laboral em JUN.2019 da
2a
Vara
Trabalhista
de
Curitiba/PR,
referente
ao
RTOrd
3246800-59.2009.5.09.0002, para reserva de créditos no valor de R$
727.436,66, atualizado para JUN.2019 (e-fls. 679/686), tendo sido determinada a
anotação da penhora nos autos em desfavor do Executado (e-fls. 687).
O Executado requereu a transferência do
numerário referente ao saldo remanescente para uma conta vinculada à
recuperação para viabilizar o pagamento de mais de 140 credores trabalhistas (e-
fls. 660/666), entendendo o Juízo “a quo” impertinente o pedido e determinando
o cumprimento das penhoras no rosto em desfavor do Executado, com
transferência de valores aos Juízos respectivos na ordem cronológica (e-fls. 673)
e, na hipótese de saldo remanescente, transferência aos autos da recuperação
judicial, conforme solicitação de e-fls. 645 (e-fls. 678).
A pretensão de transferência do saldo
também foi formulada nos autos da recuperação judicial. O indeferimento do
pedido de transferência do saldo remanescente motivou a interposição de
agravo de instrumento no 2164854-16.2019.8.26.0000 distribuído à 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob a Relatoria do i. Des. Maurício Pessoa,
que deferiu em parte a tutela pretendida para que fosse expedido ofício ao Juízo
destes autos para suspensão das penhoras não efetivadas (e-fls. 706/709), o
que foi devidamente observado (e-fls. 710 e 746).
Outros credores também requereram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
6
anotação da penhora no rosto dos autos do saldo remanescente da alienação do
imóvel que pertencia ao Executado, como RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A
até o limite da dívida de R$ 937.072,49, em SET.2019 (e-fls. 773).
Sobreveio o julgamento do agravo de
instrumento pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial (e-fls. 832/839)
que deu parcial provimento ao recurso para desconstituir as penhoras requeridas
pelos credores trabalhistas e determinar que o valor remanescente, objeto da
alienação do imóvel em questão, fosse remetido aos autos da recuperação
judicial para posterior deliberação do Juízo sobre sua destinação.
Extrai-se, portanto, que a desconstituição
das penhoras efetivadas nos autos originários decorreu de determinação oriunda
do Juízo Recuperacional e não do Juízo Executório, que tão somente cumpriu a
determinação que lhe foi encaminhada.
Vale transcrever a ementa do mencionado
julgamento, assim como trecho do voto (e-fls. 829/831):
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Decisão que indeferiu o pedido das recuperandas para transferir o saldo
remanescente do leilão do imóvel de propriedade do sócio para o juízo recuperacional
Execução movida em face da pessoa natural do sócio Bem alienado que pertencia ao
patrimônio da pessoa física que não se confunde com o da pessoa jurídica da qual é
sócio Decisão reformada para desconstituir as penhoras requeridas pelos credores
trabalhistas e determinar a transferência do saldo remanescente obtido com a alienação
do bem ao Juízo recuperacional Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2164854-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)”
“(...) Por outro lado, as penhoras realizadas
pelos credores trabalhistas, sem a necessária observância à ordem e critérios de
pagamento previstos no artigo 83 da Lei no 11.101/05, revelam-se descabidas, pois
acarretam prejuízo aos demais credores sujeitos ao regime concursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
7
Nesta perspectiva, então, conclui-se que as
referidas penhoras não devem subsistir e que os credores trabalhistas que as obtiveram
deverão receber seus créditos na forma estabelecida no plano recuperacional, sob pena
de afronta ao princípio da “par conditio creditorum”.
Assim, respeitado o entendimento do D. Juízo
recuperacional, reforma-se a r. decisão recorrida para desconstituir as penhoras
requeridas pelos credores trabalhistas e determinar que o valor remanescente, objeto da
alienação do imóvel em questão, seja remetido aos autos da recuperação judicial para
posterior deliberação do Juízo sobre sua destinação. (...).”
O credor REDE RECORD DE TV opôs
embargos de declaração, que não foi acolhido (e-fls. 840/843).

Com a ciência das decisões, em MAR.2020,
a Juíza “a quo” determinou que os Juízos trabalhistas que procederam à
penhora no rosto dos autos fossem cientificados, determinando, no mais,
transferência do valor remanescente ao Juízo recuperacional (e-fls. 849), após o
pagamento no rosto dos autos referentes ao crédito da Record, no importe de R$
1.108.433,21 (e-fls. 870/871) e decurso de prazo para recurso (e-fls. 890).
Extrai-se que o ofício de comunicação não
foi expedido na sequência pela Serventia Judicial, mas somente em 15.JUL.2020
(e-fls. 1356), após a manutenção, na mesma data, da decisão ora agravada (e-
fls. 1352), que foi proferida em 09.JUN.2020, sanando assim a inobservância
quanto ao cumprimento da determinação de comunicação das desconstituições
das penhoras efetivadas aos Juízos Laborais.
Tal irregularidade não acarreta a nulidade
pretendida pelo Agravante, mas tão somente a devolução do prazo para o
exercício do contraditório e ampla defesa. Os atos subsequentes à irregularidade
apontada nos autos de Origem são independentes e não devem ser anulados
(CPC, art. 281e seguintes).
Ressalte-se
que
a
decisão
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
8
efetivamente causou prejuízo ao Agravante não foi emanada deste Juízo
Executório, mas sim do Juízo Recuperacional, de modo que eventual insurgência
deve ser lá apontada. Nos autos originários houve apenas o cumprimento da
determinação oriunda da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial (AI no
2164854-16.2019.8.26.0000).
Autoriza-se também a devolução do prazo
para eventual inconformismo quanto à determinação proferida pelo Juízo de
Origem às e-fls. 870 que, complementou a decisão de e-fls. 849, determinando a
remessa do valor remanescente ao Juízo recuperacional somente após o
pagamento da penhora no rosto dos autos feita por Record.
Por essas razões, o recurso comporta
parcial provimento, apenas para devolução do prazo ao ora Agravante para
eventual inconformismo acerca da desconstituição de sua penhora nestes autos,
que se o caso deverá ser formulada em face da decisão proferida nos autos do
AI no 2164854-16.2019.8.26.0000, e também para eventual inconformismo
quanto a autorização do Juízo de Origem para remessa do valor remanescente
ao Juízo Recuperacional somente após o pagamento do crédito da Record, com
termo inicial a partir da publicação da presente decisão colegiada, garantindo-se
assim o efetivo contraditório.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Terceiro Interessado Luiz, apenas para devolução do prazo para eventual
inconformismo acerca da desconstituição de sua penhora nestes autos, que se o
caso deverá ser formulada em face da decisão proferida nos autos do AI no
2164854-16.2019.8.26.0000, e também para eventual inconformismo quanto a
autorização do Juízo de Origem para remessa do valor remanescente ao Juízo
recuperacional apenas após o pagamento do crédito da Record, com termo
inicial a partir da publicação da presente decisão colegiada, garantindo-se assim
o efetivo contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2150059-68.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
32226
9
Berenice Marcondes Cesar
Relatora